Tribunal: TJMT
Processo: 1022756-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022756-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI - CPF: 062.144.841-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

CRIME HEDIONDO E DELITOS COMUNS PUNIDOS COM RECLUSÃO. DETRAÇÃO DE PENA SEPARADA PARA O CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CUMPRIMENTO, PRIMEIRO, DA SANÇÃO MAIS GRAVE. REGRA DO ART. 76 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL QUE MENSURA A GRAVIDADE DO DELITO PELA PENA APLICADA (RECLUSÃO OU DETENÇÃO) E NÃO POR SUA NATUREZA (COMUM OU HEDIONDA).
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS REPRIMENDAS. TEMPO DE PENA CUMPRIDA A INCIDIR PARA O CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS.

RECURSO DESPROVIDO.

DISSONÂNCIA COM O
PARECER.

“(...). ‘A despeito do delito hediondo ser considerado mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda privativa de liberdade aplicada para ambos for de reclusão, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado e, pois, em incidência da regra do art. 76 do CP. Precedentes' (...)”
. (STJ. AgRg no HC 577.548/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021).

Para fins de detração considera-se o tempo de pena cumprido, nele incluindo, se for o caso, o período de prisão preventiva, sem se fazer distinção acerca da natureza dos crimes, se comum ou hediondo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público,
contra decisão prolatada pelo
MM
.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Sinop-MT
, no PEP n.
0008547-74.2018.8.11.0015,
que
indeferiu
o pleito ministerial de retificação do cálculo para
cômputo, em relação à totalidade das penas impostas ao reeducando

Lucas Daniel de Carvalho Simoni
.

E
m suas
razões
recursais, o órgão ministerial de primeiro grau requer que a detração dos períodos de cumprimento de pena seja aplicada nas condenações por crime hediondo e comum, de forma separada, para fins de cálculo de progressão de regime. Para tanto, alega que a aplicação conjunta viola, entre outros, o art. 76 do CP segundo o qual, havendo concurso de infrações, executa-se primeiro a mais grave (Id.
149637155
- Pág. 07/13).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id.
149637155 - Pág. 17/20
).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
juízo de retratação

(Id. 149/637155 – Pág. 21/27).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem

em que preferiu não elaborar a síntese ministerial,

opinou pelo
provimento
do agravo (Id.
198353173 – Pág. /10681069).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se do Relatório da Situação Processual Executória anexado sob o Id.
1783281568
- Pág. 120/126 que
Lucas Daniel de Carvalho Simoni
foi condenado à pena privativa de liberdade de 17 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão decorrente da unificação das reprimendas oriundas de duas ações penais: RAC 0000179.64.217.8.11.0111 - art. 33,
caput
e art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10826/03 – e RAC 1000116-86.2021.8.11.00093 – art. 307 do CP e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Até a data de elaboração daquele cálculo, o Agravado já havia cumprido 5 anos, 8 meses e 5 dias da sanção e remido 79 dias, contando com um remanescente de pena a cumprir de 11 anos, 6 meses e 2 dias.

No decorrer da execução penal, o MP impugnou cálculo de pena requerendo
que não incidisse a detração de períodos de cumprimento de pena, de forma conjunta, nos crimes hediondos e comuns, mas que fossem realizadas detrações separadas, para fins de cálculo de progressão de regime, em observância à regra do art. 76 do CP.

Ao que parece, a celeuma está a alegação implícita de que coexistindo condenações
por crime hediondo e por crime comum, a ambas punidas com reclusão, deve-se executar, primeiro a hedionda por ser mais grave, nos termos do art. 76 do CP, segundo o qual “
No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”
.

A premissa adotada pelo Agravante em sua insurgência está equivocada, pois o preceito normativo do dispositivo legal em referência, se vale da pena (reclusão ou detenção) e não da natureza (comum ou hedionda) do crime para aferir sua gravidade e determinar que a mais gravosa seja cumprida primeiro, o que significa dizer que em se tratando de concurso de crimes punidos com reclusão, mas de natureza distinta (comum e hedionda), como
in casu
, a
execução será simultânea.

A propósito, colhe-se da jurisprudência pátria:

“(...). ‘A despeito do delito hediondo ser considerado mais grave em relação ao crime comum, se a reprimenda privativa de liberdade aplicada para ambos for de reclusão, não há falar em pena mais grave em razão da natureza do crime praticado e, pois, em incidência da regra do art. 76 do CP. Precedentes' (...)”. (STJ. AgRg no HC 577.548/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021).

A propósito, a matéria já foi abordada pela 5a Turma do STJ ao apreciar e julgar o
AgRg no REsp 1.858.048/SP,
cujos membros concluíram que
“(...)
o art. 76 do Código Penal somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP) quando as penas privativas de liberdade são diferentes (detenção e reclusão). 2. Na hipótese em tela, o réu foi condenado a quatro penas privativas de liberdade na modalidade reclusão. Assim, deve ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena e, consequentemente, para a detração do tempo em que permaneceu preso (...)”
.

Diante do exposto,
não concordando
com parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024